Tribunal: TJPA
Processo: 0006121-04.2017.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006121-04.2017.8.14.0060

APELANTE: REGINALDO ARNALDO GOMES NETO, DANIEL LARANJEIRA TELIS, KELVY JOSE COSTA DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0006121-04.2017.8.14.0060

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU

APELANTE: REGINALDO ARNALDO GOMES NETO

REPRESENTANTE LEGAL: GEORGIA DANIERE LOBATO MOURA (OAB-PA 26.659)

APELANTE: KELVY JOSE COSTA DE LIMA

REPRESENTANTE LEGAL: CÂNDIDO HENRIQUE NEVES SILVA (OAB-PA 16.004)

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MSQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. (ART. 157, §2º, INCISOS I e II, NA REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018 E NO ART.288 DO CÓDIGO PENAL).

DA ABSOLVIÇÃO.
TESE REJEITADA.
Os depoimentos colhidos na instrução processual provam a autoria e materialidade do crime pelos acusados. Desse modo, o juízo
a quo
foi coerente com o acervo probatório ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade ao depoimento da vítima e testemunhas. Logo, não há que se falar em fragilidade ou falta de provas em relação à materialidade e autoria do delito, existe substrato suficiente da participação dos apelantes na prática delitiva. Há de ressaltar que, nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima possui extrema relevância para caracterização da autoria e materialidade do delito, quando em consonância com as demais provas dos autos. Mantida a condenação
.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA
. TESE REJEITADA.
Vislumbro que o magistrado singular fundamentou detidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da referida majorante com base nos elementos de prova produzidos ao longo da instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar a sua valoração da dosimetria da pena aplicada na sentença. Ademais, o emprego de arma de fogo, fora devidamente demonstrado por meio do depoimento da vítima, conforme colhido no caderno processual.

RECURSOS
CONHECIDOS
E
IMPROVIDOS

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito,
IMPROVIDO
os recursos das Defesas, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira
.

Belém/PA,
07
de agosto de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0006121-04.2017.8.14.0060

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU

APELANTES: REGINALDO ARNALDO GOMES NETO

REPRESENTANTE LEGAL: GEORGIA DANIERE LOBATO MOURA (OAB-PA 26.659)

APELANTE: KELVY JOSE COSTA DE LIMA

REPRESENTANTE LEGAL: CÂNDIDO HENRIQUE NEVES SILVA (OAB-PA 16.004)

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MSQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos em favor de
KELVY JOSE COSTA DE LIMA e REGINALDO ARNALDO GOMES NETO,
por intermédio de advogados constituídos, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Comarca de Tomé-Açu
(id.7428832), que condenou respectivamente às penas de
6 (seis) anos e 10 (dez) dias

de reclusão
, além de
100 (cem) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
e
5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além 66 (sessenta e seis) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
, pelo crime tipificado no
artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Na denúncia
(id.7428701), o representante do Ministério Público narrou que
no dia 16.06.2017, no município de Tomé-Açu/PA, os nacionais Kelve José Costa de Lima, Daniel Laranjeira Teles e Reginaldo Arnaldo Gomes Neto, ora Denunciados, foram presos em flagrante delito por terem subtraído do estabelecimento comercial "REPARE CELULAR", mediante grave ameaça, com emprego de arma e em concurso de pessoas, coisa alheia móvel
.

Diante dos fatos, o representante do
Ministério Público pugnou pela condenação dos oras apelantes como incursos nas sanções punitivas do
artigo
157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 288, parágrafo único todos do Código Penal.

A Denúncia foi recebida em 13 de julho de 2017 (id.7428714).

Na
sentença prolatada em 06/12/2018
(id.7428832), o juízo julgou parcialmente procedente o pedido contido na denúncia para condenar
KELVY JOSÉ COSTA DE LIMA,
REGINALDO ARNALDO GOMES NETO e DANIEL LARANJEIRA TELIS
, as penas tipificadas no artigo
157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal
e
ABSOLVÊ-LOS
em relação ao delito do
art. 288 do CPB
, amparado no art.386, VII, do CPP.

Em suas
razões recursais
o apelante
REGINALDO ARNALDO GOMES NETO
(id.7428834), pugnou pelo
1)
o afastamento da qualificadora prevista no § 2º, I, do art. 157, do CPB.

Em sede de
contrarrazões
(id.7428851), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito
improvimento
do presente recurso.

Em suas
razões
recursais (id.7428850)
KELVY JOSÉ COSTA DE LIMA
requereu a absolvição.

Em sede de
contrarrazões
(id.7428840), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito
improvimento
do presente recurso.

Nesta
Instância Superior
(id.8716385), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
conhecimento
dos presentes recursos de apelação e, no mérito por seus
improvimentos,
a fim de que a sentença ora combatida seja mantida na íntegra.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao mérito.

Como dito alhures, trata-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos em favor de
KELVY JOSE COSTA DE LIMA e REGINALDO ARNALDO GOMES NETO,
por intermédio de advogados constituídos, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Comarca de Tomé-Açu
(id.7428832), que condenou respectivamente às penas de
6 (seis) anos e 10 (dez) dias

de reclusão
, além de
100 (cem) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
e
5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além 66 (sessenta e seis) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
, pelo crime tipificado no
artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

O apelante
REGINALDO ARNALDO GOMES NETO
pugnou pela reforma da sentença, uma vez que embora o réu tenha confessado em audiência, não há provas suficientes para a condenação no crime tipificado no art. 157, § 2º, I, do CPB, tendo em vista a arma não fora encontrada e nem periciada, quanto ao apelante
KELVY JOSE COSTA DE LIMA
, a defesa suscita que a sua confissão fora o único elemento probatório que sustenta a condenação do apelante, uma vez que nada indica sua participação na ação criminosa, não havendo reconhecimento pela testemunha de sua participação, juntando entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca do assunto, razão pela qual merece a sua absolvição.

Considerando que ambos os recursos dizem respeito a ausência de provas que fundamente a condenação dos apelantes, farei conjuntamente a análises dos referidos recursos.

DA ABSOLVIÇÃO

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria delitiva,
pelo auto de apreensão de objetos (ids.7428702), auto de reconhecimento de pessoa (id.7428703, 7428706 e 7428706), bem como pelo depoimento prestados pela vítima e a prova oral colhida tanto na fase policial como na fase processual.

Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho do depoimento de uma da vítima,
VALESKA PINTO NASCIMENTO
, na qualidade de informante, declarou,
in verbis:

QUE trabalha na loja de venda e conserto de celulares e estava presente quando o fato ocorreu; QUE era de manhã quando o rapaz moreno, baixo forte entrou sozinho na loja como se fosse um cliente, perguntando se tinha película para vender; QUE quando a depoente respondeu, o indivíduo levantou a camisa, exibindo uma arma de fogo, anunciando o assalto e ordenou que ela entregasse todos os celulares da vitrine; QUE nesse instante, um outro rapaz moreno, meio alto e de bigode entrou com uma mochila e foi para a parte de ytrás da loja, onde pegou todos os celulares dos clientes que estavam em cim da mesa e colocou na mochila; QUE o primeiro assaltante a entrar na loja ficou o tempo todo ao lado da depoente com uma arma em punho dizendo para ela não olhar para eles e ao final mandou que ela se ajoelhasse e entregasse o relógio senão cortaria seu pulso; QUE os assaltantes não usavam nenhum tipo de disfarce, de modo que ela pode ver bem seus rostos; QUE na ocasião, a depoente estava sozinha na loja; QUE o local não possui circuito de gravação; QUE quando os assaltantes saíram da loja, a depoente correu gritando atrás deles e viu quando entraram em um carro pequeno, que ela não sabe dizer o modelo, de cor prata que estava estacionado perto da praça; QUE não sabe dizer se havia outras pessoas na companhia na companhia dos dois assaltantes, mas havia uma terceira pessoa dirigindo o veículo; QUE foi chamada na delegacia e fez o reconhecimento dos dois assaltantes que estiveram na loja e não teve nenhuma dúvida, mas não sabe dizer seus nomes; QUE de início, a depoente reconheceu os dois através de fotos e depois viu eles dentro de uma sala junto com outras pessoas.”

De acordo com as declarações prestadas pela vítima, há ênfase e convicção de que os apelantes foram os autores do roubo sofrido, não restando qualquer dúvida com relação à sua autoria, uma vez que foram presos logo em seguida ao fato criminoso, e foram reconhecidos em delegacia (id.7428703 e 7428706), logo improcedente os pedidos das defesas, é tese que não tem o condão de desconstituir a condenação, em razão da
presente sentença guerreada foi fundamentada pelas provas colecionada aos autos, demonstrando com nitidez os elementos que levaram a convicção do julgador ao condenar os apelantes.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO

ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 20INCISO II, § 20-A, INCISO I, DO CP)- RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA PLEITO ABSOLUTÓRIO, COM LASTRO NA AUSÊNCIA DE PROVAS - NÃO ACOLHIMENTO
- Acervo probatório que
confirma a materialidade do delitoea palavra da vítima com especial relevância nos crimes contra o patrimônio
precedentes deste tribunal autoria manutenção da condenação – pleito de isenção do pagamento da pena de multa – descabimento - recurso conhecidoe improvido - decisão unânime.
(Apelação Criminal n° 201900325519 n° únicoo 023003-81.2018.8.25.0001 - câmara criminal, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos - Julgado em 26/11/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL.

DELITO DE ROUBO MAJORADO.

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA.

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

DOSIMETRIA DAS PENAS.

RATIFICAÇÃO DO RACIOCÍNIO PERCORRIDO EM 1º GRAU.

PRESERVAÇÃO DA INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ART.

157, §§ 2º, INC. II, E 20-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL.

CONLUIO DE AGENTES DEMONSTRADO PELA PROVA ORAL.

PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO OU DE COMPROVAÇÃO DE SUA POTENCIALIDADE LESIVA.

RATIFICAÇÃO DA IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO ISENÇÃO DAS CUSTAS.

-
Demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, a manutenção da condenação do réu é medida que se impõe.

Deve-se enmprestar especial valor à palavra da vítima, principalmente quando responder com firmeza ou "modus operandi" e reconhecer, do mesmo modo, ou autor do delito
.

Comprovada durante a instrução criminal a prática do delito mediante o concurso de agentes, notadamente pelo depoimento coeso do ofendido, inviável é o afastamento da maiorante reduzida no art.

157. 29 inc.

II.

do Código Penal.
(TJ-MG - APR: 10027190020340001 MG, Relator: Catta Preta, Data de Julgamento: 10/12/0019, Data de Publicação: Tur 19/12/2019).

Corroborando com as declarações da ofendida a
testemunha
IVANILDO MORAES DA SILVA
, policial militar declarou:

“
QUE
que compõe uma guarnição do município de Concórdia do Pará e por ocasião dos fatos recebeu um telefonema informando de um assalto ocorrido no município de Tomé-Açu;
QUE
o veículo envolvido estaria seguindo rumo à Concórdia;
QUE as
viaturas da polícia militar e da polícia civil de Concórdia seguiram pela rodovia a fim de interceptar o veículo envolvido no assalto, um Siena de cor prata, conforme características repassadas;
QUE n
a altura do KM 15 da rodovia, o veículo perseguido foi interceptado, mas os passageiros conseguiram fugir pela mata, onde havia uma plantação de dendê;
QUE
. apenas o condutor do veículo foi detido e conduzido para a delegacia, pela guarnição de Tomé-Açu que chegou no local;
QUE
foram realizadas buscas no ramal a fim de localizar os fugitivos, o que não foi possível;
QUE o
s policiais retornaram para a cidade e ficaram aguardando informações da população local acerca dos fugitivos;
QUE
no trajeto, os policiais resolveram abordar uma van, onde identificaram um indivíduo descalço, que portava um aparelho celular e, diante das suspeitas, foi conduzido para a delegacia;
QUE
em seguida, visualizaram movimento de duas pessoas dentro do mato e efetuaram abordagem, mas um deles, que seria o quarto envolvido no assalto, conseguiu se evadir;
QUE o
terceiro indivíduo foi detido no mato, juntamente com uma sacola contendo vários aparelhos celulares;
QUE n
o aparelho celular do acusado detido no interior da van havia registro de mensagens solicitando apoio para resgatá-los;
QUE o
acusado REGINALDO, presente na audiência, era o condutor do veículo.”

A testemunha
SMAELL SOUSA DAMASCENO
, após comprimisso legal,

narrou:

“QUE o agente fez relato semelhante acerca das diligências empreendidas pela guarnição policial de Concórdia, que culminou na interceptação do veículo e prisão de seu condutor (o acusado Reginaldo); QUE além da detenção de um dos suspeitos que se encontrava no interior de uma van (o acusado Daniel) e ainda a prisão do terceiro envolvido no assalto (o acusado Kelvy), que foi localizado enquanto tentava sair do mato, portando uma mochila contendo os objetos subtraídos,um quarto indivíduo conseguiu se evadir pela mata.”

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado contra as vítimas, levando seu celular
Samsung
, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório. Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia do acusado e seu comparsa em ameaçar a vítima com uma arma de fogo, para que subtraíssem seu bem.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. FORTE ELENCO PROBATÓRIO. CONFISSÃO DO CORRÉU E DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME
. (...) É válido, enquanto instrumento de prova, o depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presenciou o momento do flagrante. Recurso improvido. Decisão unânime.
(TJ-PE - APL: 2750238, Relator: Antonio de Melo e Lima, Data de Julgamento: 19/10/2015, 1ª Câmara Extraordinária Criminal, Data de Publicação: 29/10/2015).

Por ocasião de seu interrogatório, o acusado
REGINALDO ARNALDO GOMES NETO
declarou
:

“QUE o quarto indivíduo, que conseguiu fugir durante a abordagem policial, era a pessoa conhecida por Play Boy; QUE no dia dos fatos, Play Boy ligou para o depoente e lhe pediu que viesse busca-lo em Tomé-Açu, em um veículo alugado, mas negou que soubesse de seu envolvimento no assalto; QUE

encontrou Play Boy em uma casa localizada no bairro Tábom, nesta cidade, e depois foram até a rua que fica atrás do presídio, onde ele desceu do carro e mandou o depoente esperar; QUE em seguida, Play Boy já apareceu correndo acompanhado de Kelvy, com uma mochila, e pegaram a estrada no sentido do município de Concórdia, quando foram interceptados pela polícia; QUE se deu conta do envolvimento de Play Boy e Kelvy no ocorrido quando eles pularam para fora do veículo ao avistarem a viatura da polícia; QUE Conhecia apenas Play Boy, desde quando estudaram juntos no ensino médio, no distrito de Outeiro, em Belém; QUEe ainda que conheceu o acusado Daniel dentro do presídio, quando ele chegou junto com Kelvy. Negou que o acusado Daniel, que foi preso dentro de uma van, estivesse dentro do carro, junto com Kelvy, Play Boy e o depoente.

O acusado
KELVY JOSÉ COSTA DE LIMA
em seu interrogatório declarou:

“QUE o indivíduo conhecido por Play Boy veio para Tomé-Açu junto com Reginaldo na quinta-feira e ligou para o depoente, convidando-o para pegar uns telefones (sic), sabendo que se tratava de roubo; QUE o depoente

veio para Tomé-Açu de ônibus, na madrugada de sexta-feira, saindo de Belém às 04h00; QUE quando chegou nesta cidade, entrou em contato com Play Boy, que orientou o depoente a esperar próximo da praça e depois disse para ele ir até a loja de celular; QUE chegando na loja, Play Boy já tinha abordado a vítima, e a função do depoente foi pegar os celulares; QUE conhecia Play Boy lá de Outeiro, onde ele também mora; QUE não conhecia Daniel e não sabe se ele participou do assalto; QUE Play Boy estava junto com o depoente e não foi preso, pois conseguiu fugir; QUE não sabe se outras pessoas estavam envolvidas no assalto; QUE conhecia Reginaldo de vista (sic) porque ele também andava pelo distrito de Outeiro;

O acusado
DANIEL LARANJEIRA TELES
declarou:

“QUE nega participação no fato; QUE alegou que no dia 16/06/2017, veio para o município de Tomé-Açu por indicação de um amigo de Icoaraci, a fim de realizar um orçamento de um piso, para trabalhar como ajudante de pedreiro em uma residência localizada em Quatro Bocas; QUE chegando lá, encontrou com a pessoa indicada por seu amigo, de prenome José, na feira de Quatro Bocas, com quem se comunicou via telefone antes do encontro; QUE não chegou a ir até a casa realizar o orçamento; QUE conheceu os acusados Kelvy e Reginaldo quando ficaram presos em Tomé-Açu. QUE Questionado acerca do fato de que os acusados Kelvy e Reginaldo também possuem endereço situado em Icoaraci, próximo ao local onde o depoente mora, informou novamente que nunca os tinha visto; QUE durante o encontro com José, ocorrido na feira, na manhã de uma sexta-feira, o depoente viu a planta da casa e acertou o serviço com ele, sem precisar ir até o local da obra, que começaria na segunda-feira seguinte; QUE em seguida, o depoente foi até a farmácia Big Bem onde comprou um remédio para dor de cabeça e pegou uma van que faz linha pelo município de Mãe do Rio, a fim de retornar para sua casa em Icoarac; QUE no caminho de volta, próximo ao município de Concórdia, a van foi parada em uma barreira policial e passou por uma revista; QUE os policiais falaram que havia ocorrido um assalto em Tomé-Açu e pegaram o depoente e outro passageiro como suspeitos, dizendo que ambos seriam conduzidos para a delegacia a fim de averiguar a situação; QUE no meio do caminho, o outro passageiro foi liberado e apenas o depoente permaneceu na viatura; QUE durante o trajeto, os policiais pararam no meio da estrada, perto de um matagal, onde capturaram o acusado Kelvy, que foi conduzido junto com o depoente para a delegacia de Tomé-Açu; QUE negou ter declarado na delegacia que possui parentes neste município; QUE não soube dizer o valor do orçamento do piso, alegando que seria acertado somente na segunda-feira, mas que o negócio já estava fechado. QUE disse ainda que não leu o depoimento que assinou na delegacia.”

Ressalte-se ainda que os réus, confessaram em juízo, corroborando com o acervo colhido durante a instrução processual, logo não procede o argumento da Defesa do apelante Kelvy, sob o fundamento que a sentença teria se fundamentado apenas na confissão do réu
.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
os depoimentos colhidos na instrução processual foram incisivos que os acusados em companhia de outros comparsas abordaram a vítima
VALESKA PINTO NASCIMENTO
, levando-lhe os objetos pertencentes em sua loja. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

EXCLUSÃO DA MAJORANTE USO ARMA

Neste particular, a defesa do apelante guerreia pelo decote da causa de aumento de pena concernente a arma
(inciso I, § 2º, do artigo 157 do Código Penal)
, sob a tese de ausência de provas do uso de arma de fogo.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

A majorante do crime de roubo pelo uso de arma estava previsto no
artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal, anterior a redação da Lei nº 13.654/2018)
:

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

I – pelo uso de arma
;

Ao se reportar ao tema em debate, assim se pronunciou o Juízo singular em sede do pronunciamento condenatório:

“
Por fim, anoto que, embora a arma de fogo não tenha sido apreendida e/ou periciada, tal fato é pouco relevante para o fim de qualificar o delito. Importa que dúvida não há quanto ao seu emprego no cometimento do delito. A arma de fogo foi o instrumento utilizado pelos acusados para constranger a vítima, mediante grave ameaça, e assim possibilitar a subtração dos aparelhos eletrônicos da loja
.”
(...)

Desta forma, vislumbro que o magistrado singular fundamentou devidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da majorante do crime de roubo com base nos elementos de provas produzidos na instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar da dosimetria da pena.

Ademais, o uso de arma fora devidamente demonstrado por meio do depoimento da vítima.

A prova produzida pela acusação não deixou dúvidas quanto à subtração violenta protagonizada pelos oras apelantes, daí porque o édito condenatório NÃO deve ser reformado, por reconhecer na 3° fase da dosimetria da pena a agravante do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.

Nestes termos, resta inequívoco que o efetivo uso de revólver no crime de roubo autoriza a incidência da majorante relativa ao emprego de arma prevista no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
, pois gera maior potencialidade lesiva à vítima, diminuindo consideravelmente a sua capacidade de resistência em razão do maior risco a que fica exposta.

Com efeito, na hipótese dos autos, não há margem para o decote da rebatida causa de aumento do crime de roubo, a qual fora detidamente fundamentada e justificada pelo juízo singular no pronunciamento condenatório, e se encontra nitidamente relatada no caderno processual em epígrafe.

Assim, o pedido da exclusão da majorante do emprego de arma de fogo por não ter sido periciada sobre sua potencialidade lesiva
não merece prosperar
, posto que ficou sobejamente seguras e harmônicas as declarações prestadas pela vítima tanto em sede policial, quanto em juízo.

Assevere-se ainda que o apelante agiu em pleno domínio dos fatos, com total ciência do uso da arma de fogo para a consumação do delito de roubo,

razão pela qual ser improcedente a exclusão da qualificadora prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal.

Quanto à alegação defensiva acerca da imprescindibilidade da arma apreendida em posse dos ora apelante, em consonância com o exposto, encarto julgado deste
Eg. Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTE. [...]. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO EMPREGO DE DA ARMA DE FOGO. NÃO CABIMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO.
[...].
3 -
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do emprego de arma no crime de roubo, quando sua utilização for comprovada pela prova testemunhal. Súmula Nº 14 TJPA
. 4
-. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – apl n.º 00004461720118140067, Acórdão n.º 176.965, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª turma de Direito Penal, julgado em 20-06-2017 publicado em 22-06-2017). Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE APRESENTADAS NOS AUTOS. DOCUMENTOS ANEXADOS EM INQUÉRITO E PALAVRA DAS VÍTIMA CONFIRMADOS EM JUÍZO. VALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE MOTIVADAS E EM CONFORMIDADE COM OS ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE DA FIXAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

-
A palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.

-
O reconhecimento da majorante de emprego de arma no delito de roubo, é desnecessária a apreensão da arma e sua consequente submissão à perícia para a comprovação da potencialidade lesiva. As causas de aumento de pena podem ser demonstradas por outros elementos convincentes extraídos dos autos. No caso, restou devidamente comprovada pelo relato da vítima que confirmou o emprego de arma no evento delitivo. Nesse sentido é a Súmula 14 desse Egré (9232127, 9232127, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-05) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CPB, POR 02 (DUAS) VEZES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. TESE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO DO ACUSADO NA DELEGACIA POR FOTOGRAFIA. RECONHECIMENTO EM AUDIENCIA. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RELEVÂNCIA PROBANTE. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, com o reconhecimento do acusado pelas vítimas tanto na fase policial (reconhecimento por fotografia) quanto na fase judicial (em audiência). Os depoimentos das vítimas não podem ser desprezados, pois se encontram em plena co

(
9228963, 9228963, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-03) (GRIFEI).

A prova produzida pela acusação não deixou dúvidas quanto à subtração violenta protagonizada pelo ora apelante e seu comparsa, daí porque o édito condenatório NÃO deve ser reformado, por reconhecer na 3° fase da dosimetria da pena a agravante do emprego de arma de fogo. Oportuno mencionar o entendimento Jurisprudencial do Supremo Tribunal de Justiça firmou no sentido de que é desnecessária a apreensão e a realização de perícia para confirmar o funcionamento da suposta arma de fogo. Cita-se uma decisão recente do STJ:

III – O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes.
(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019).

Portanto, verifico que restou configurado nos autos o emprego de arma de fogo para a efetiva consumação do crime em questão, por meio da prova judicializada produzida nos autos, uma vez que o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 157 §2º, inciso I do Código Penal
prescinde da apreensão
e verificação da potencialidade lesiva
, quando outros elementos comprovem a sua utilização.

Mantenho os termos da sentença

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
dos presentes recursos
e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
às pretensões recursais,
mantido os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
07
de agosto de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/08/2023